Tribunal: STJ
Processo: 0013787-44.2011.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1995545 - RJ (2021/0309575-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIANA MARIA SARMENTO PEDROSA
AGRAVANTE
: LEILA MARIA PEDROSA DE LIMA
AGRAVANTE
: NARA MARIA SARMENTO PEDROSA
ADVOGADOS
: JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277
LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: RINA CATALDI MARTINELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISABETH MARTINELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SÔNIA MAIA MACHADO DE OLIVEIRA - RJ103711
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. RECONHECIDOS OS REQUISITOS DE USUCAPIÃO DO
DOMÍNIO ÚTIL. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que o imóvel
usucapiendo está sujeito ao regime de ocupação e, em razão disto não foram
preenchidos os requisitos para usucapião de domínio útil, exige-se o revolvimento do
contexto fático probatório, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática e não conhecer do
recurso especial interposto pela União.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51903971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/10/2025 15:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c9a27b41-0810-45d1-8669-a8ea24f94fc6

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51903971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/10/2025 15:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c9a27b41-0810-45d1-8669-a8ea24f94fc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1995545 - RJ (2021/0309575-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIANA MARIA SARMENTO PEDROSA
AGRAVANTE
: LEILA MARIA PEDROSA DE LIMA
AGRAVANTE
: NARA MARIA SARMENTO PEDROSA
ADVOGADOS
: JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277
LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: RINA CATALDI MARTINELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISABETH MARTINELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SÔNIA MAIA MACHADO DE OLIVEIRA - RJ103711
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. RECONHECIDOS OS REQUISITOS DE USUCAPIÃO DO
DOMÍNIO ÚTIL. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que o imóvel
usucapiendo está sujeito ao regime de ocupação e, em razão disto não foram
preenchidos os requisitos para usucapião de domínio útil, exige-se o revolvimento
do contexto fático probatório, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática e não conhecer
do recurso especial interposto pela União.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIANA MARIA SARMENTO
PEDROSA E OUTRAS contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, então relator,
que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial da UNIÃO, para afastar o
reconhecimento do usucapião de domínio útil no caso de regime de ocupação do bem público.
Em suas razões, o agravante alega que "o exame da questão não está limitado a
mera valoração jurídica, mas sim a questão fática, uma vez que o apartamento 502, do prédio
situado na Av. Atlântica, 994, na Cidade do Rio de Janeiro, cujo terreno em que foi erigido o
prédio, conforme certificado pelo 5o do Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, é
foreiro ao Município do Rio de Janeiro e à União, como consta na certidão de ônus reais do RGI
de fls. 25; 375/376 e 380" (fl. 1412).
Documento eletrônico VDA51165101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:10:08
Código de Controle do Documento: 19431d86-3af0-4e27-ab16-bca3c256cf96

Assevera que "além de a União não cumprir com a comprovação da extinção da
enfiteuse (como asseverado na sentença de 1o grau e no acórdão do Tribunal a quo), como consta
registrada na referida matrícula do RGI do imóvel (fls. 25 e 380), os documentos por ela
juntados demonstram que o posterior regime de ocupação, por ela alegado, somente ocorreu em
; ou seja, depois de iniciado o curso da presente ação de usucapião ajuizada em
25/07/2012
, quando fizeram o RIP da unidade, como assim está destacado nos documentos
19/09/2011
juntados às fls. 459/462" (fl. 1413).
Destaca, ainda, que "a União não detém a exclusividade sobre o foro do terreno
onde foi construído o prédio em que está situado o referido apartamento 502; sendo da União
apenas 232,35m2, de um total de 695,00m2, como se pode inferir no documento juntado à fl.
451; detendo a municipalidade do Rio de Janeiro a maior parte sobre o aforamento do terreno e
tendo sido comprovado que o referido terreno onde foi construído o edifício está situado em área
de Sesmarias, conforme farta documentação anexada pelo Município do Rio de Janeiro" (fls.
1413/1414).
Defende que "o exame da questão exigirá, inegavelmente, o revolvimento de
prova documental (a certidão do RGI, cuja análise não foi feita na decisão agravada, e o
processo administrativo de instituição do regime de ocupação, que ocorreu no curso da presente
ação), o que, data venia, não é possível ser feito nesta instância, como orienta a súmula 07 do
STJ" (fls. 1415/1416).
Esclarece que "o pedido de usucapião das agravantes, como exposto desde o
início do processo, está recaindo tão somente sobre o apartamento de número 52, atual 502 (ou
seja, uma unidade do prédio, e não sobre a área do terreno de marinha onde foi edificado o
prédio, situado na Av. Atlântica, 994, cujo terreno é foreiro ao domínio da União e do Município
do Rio de Janeiro, conforme comprovado pela certidão do RGI às fls. 25; 375/376 e 380" (fl.
1419).
Aduz que "como existe o prévio aforamento do terreno em que foi construído o
prédio onde está situado referido apartamento, conforme consta na sua matrícula no RGI, a
jurisprudência deste STJ admite a usucapião" (fl. 1421).
Acrescenta, por fim, que "pelo fato de o referido acórdão do Tribunal a quo ter
examinado matéria constitucional, era necessário que fosse também enfrentado este tema, por
meio do Recurso Extraordinário, que não foi interposto pela União. Tal fato não foi apreciado,
na decisão agravada, como uma das condições para conhecimento do REsp que foi julgado
provido" (fl. 1431).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito
à julgamento perante a 2a Turma.
Intimada, o agravado apresentou impugnação às fls. 1439/1440.
VOTO
Documento eletrônico VDA51165101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:10:08
Código de Controle do Documento: 19431d86-3af0-4e27-ab16-bca3c256cf96

A decisão agravada deu provimento ao Recurso Especial interposto pela União,
afirmando que "não incide a Súmula 7/STJ, pois não há necessidade de revolvimento fático
probatório. A Corte
declara expressamente que o particular está no imóvel sob regime de
a quo
ocupação e, mesmo assim, admite a usucapião, em violação à jurisprudência do STJ" (fl. 1401).
De fato, assiste razão aos agravantes. Uma análise mais aprofundada dos autos, à
luz dos argumentos trazidos no presente Agravo Interno, permite reconsiderar a conclusão
anteriormente alcançada na decisão monocrática.
Com efeito, ao analisar o
proferido pelo Tribunal de origem, verifica-se
decisum
que não há precisão em relação ao regime ao qual o imóvel foi submetido (fls. 1245/1248):
2. Conheço do recurso de apelação, pois presentes seus pressupostos de
admissibilidade.
3. Na origem, cuida-se de ação de usucapião, ajuizada por Eliana Maria
Sarmento Pedrosa, Nara Maria Sarmento Pedrosa e Leila Maria Pedrosa de
Lima, em face do Espólio de Rina Cataldi Matinelli, tendo como objeto o bem
imóvel, descrito na petição inicial, de fls. 01/08, como o apartamento n° 502,
antigo 52, do Edifício situado na Avenida Atlântida, 994, construído sob
terreno de domínio da União, conforme certidão do 5° Oficio do Registro
Geral de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro.
4. O adequado exame do presente recurso de apelação exige uma detida
análise de todos os documentos acostados aos autos, dos quais destaco para o
deslinde da questão os seguintes:
À fl.22 consta certidão do 5° Oficio do Registro de Imóveis declarando que o
imóvel, objeto do presente litígio, é foreiro à Municipalidade e ao domínio da
União.
À fl. 94 consta Certidão da Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel, n° 00-
3.165/706/2011-8, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda do
Município do Rio de Janeiro, declarando tratar-se de imóvel foreiro.
Na consulta aos dados cadastrais do imóvel, junto à Secretaria do Patrimônio
da União, conforme documento acostado aos autos às fls. 218/219, consta o
regime de ocupação.
O Município do Rio de Janeiro, às fls. 302/ 308, reitera interesse no feito,
juntando documentação que comprova que o imóvel está situado e área de
Seismarias Municipais, domínio direto do ente público e que a própria
Certidão do Registro Geral de Imóveis evidencia a enfiteuse em favor do
Município.
A União juntou aos autos vasta documentação apresentada pela
Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro às fls.
316/445.
À fl. 481, consta Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, sob o Número RIP: 6001
0122865-09, situado na Av Atlântica, 994, apartamento 502 - Edifício Oceania
Bairro: Leme, Cep: 22010-000 Cidade: Rio de Janeiro, RJ, sob o regime de
utilização: Ocupação.
5. Após a cuidadosa verificação da documentação referente ao imóvel, objeto
do litígio, impende concluir pela manutenção integral da sentença de piso, por
seus próprios fundamentos.
A Constituição Federal preceitua no artigo 183, parágrafo 3° que os imóveis
públicos não serão objeto de usucapião. No mesmo sentido, dispõe o artigo
Documento eletrônico VDA51165101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:10:08
Código de Controle do Documento: 19431d86-3af0-4e27-ab16-bca3c256cf96

102 do Código Civil e a súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, que afirma
que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais
bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.
No entanto, em relação ao reconhecimento de usucapião do domínio útil, em
imóveis em situação de aforamento, há entendimento, exarado pela Suprema
Corte, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário n° 218.324/PE, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor
Ministro Joaquim Barbosa, que o ajuizamento de ação contra foreiro, na qual
se pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que bens
públicos não se adquirem por usucapião.
Friso que o terreno encontra-se aforado ao Município do Rio de Janeiro,
conforme documentação acostada aos autos (fl.276 e fls.303/308). E, a
despeito da existência da regra geral que prevê que os bens públicos não
podem ser usucapidos, admite-se o reconhecimento da usucapião de domínio
útil do bem, sob o regime de aforamento, pois neste caso, a prescrição
aquisitiva não atingirá o domínio direto da União Federal.
Entendo, in casu, que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 1042 do
Código Civil, que trata da usucapião na modalidade ordinária, ou seja, posse
mansa e pacífica, contínua, inconteste, com justo título e boa-fé, pelo prazo de
dez anos.
Como bem consignou o magistrado, a União Federal não demonstrou nos
autos qualquer interesse em impedir a construção no referido local e em reaver
a posse do bem imóvel, objeto da controvérsia.
Neste tópico, reproduzo um trecho da sentença vergastada:
"Encontrando-se em situação de AFORAMENTO, conforme já
exposto, ainda que se encontre cadastrado junto à SPU sob a situação
de ocupação, é certo que não há qualquer impeditivo 'a usucapião do
domínio útil, consoante remansosa jurisprudência (R Esp 183360 / PE;
RE 218324 AgR / PE). Do contrário, a União seria eterna proprietária
não só da unidade condominial, mas de todo o Condomínio Edilício,
por simples questão de irregularidade na situação cadastral dos
imóveis, o que não merece prosperar. Ressalta-se que a União nunca
demonstrou qualquer interesse em impedir a construção no local,
tampouco rever a posse do imóvel. Denota-se, portanto, que,
encontrando-se o terreno aforado ao Município, este autorizou a
construção do edifício e, por conseguinte, a aquisição de domínio útil
dos imóveis por particulares. No que tange aos requisitos para a
concessão da usucapião, temos as hipóteses de usucapião
extraordinária e ordinária, conforme previsto nos arts. 1238 e 1242 do
Código Civil, respectivamente. Verifico que a situação das autoras
corresponde aos requisitos da usucapião ordinária, quais sejam: posse
mansa e pacífica, contínua, inconteste, com justo título e boa-fé, pelo
prazo de 10 anos. Senão vejamos. Na certidão da matrícula do imóvel
em tela, expedida pelo 5° Ofício do registro de imóveis da Capital,
consta registro de contrato de promessa de compra e venda a
CLIMÉRIO WANDELEY SARMENTO, figurando como promitente
vendedora RINA CATALDI MARTINELLI (f1.22). O promitente
comprador, CLIMÉRIO WANDERLEY SARMENTO e sua mulher,
JOSEFA PERREIRA DO CARMO SARMENTO, doaram o imóvel
usucapiendo a GASTÃO MACHADO PONTES DE MIRANDA (e sua
esposa), CLIMÉRIO WANDERLEY SARMENTO FILHO (e sua
esposa), CLÉLIA SARMENTO PEDROSA, BEATRIZ SARMENTO
Documento eletrônico VDA51165101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:10:08
Código de Controle do Documento: 19431d86-3af0-4e27-ab16-bca3c256cf96

MESQUITA DOS SANTOS, JAMES NICANOR COSTA (e sua
esposa), HERBERTO MAGALHÃES DA SILVEIRA (e sua esposa) e
JOSE CARNEIRO DA CUNHA SARMENTO (fls. 33/34). Consta da
referida escritura que o imóvel fora vendido mediante promessa de
compra e venda, encontrando-se pendente de escritura definitiva.
BEATRIZ SARMENTO MESQUITA DOS SANTOS e GASTÃO
MACHADO PONTES DE MIRANDA (e sua esposa) venderam
conjuntamente suas respectivas cotas ideais do imóvel (2/7) à CLÉLIA
SARMENTO PEDROSA, em 12.01.1982 (fl. 37). CLIMÉRIO
WANDERLEY SARMENTO FILHO (e sua esposa) venderam a cota
de 1/7 à CLÉLIA SARMENTO PEDROSA, em 18.01.1982 (fl. 40).
Pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA SARMENTO
foram cedidos os direitos hereditários referentes 'a cota ideal de 1/7 do
imóvel em questão à CLÉLIA SARMENTO PEDROSA, em
25.11.1982 (fl.43). Os herdeiros de HERBERTO MAGALHÃES DA
SILVEIRA e de sua esposa JOSEPHA SARMENTO DA SILVEIRA
igualmente cederam os direitos hereditários referentes 'a cota ideal de 1
/7 do imóvel usucapiendo à CLÉLIA SARMENTO PEDROSA, em
18.12.1991 (fl. 47/49). A esposa de JAMES NICANOR COSTA,
DULCE SARMENTO NICANOR COSTA, vendeu à CLÉLIA
SARMENTO PEDROSA a cota que tinha direito, de 1/7 do imóvel, em
15.12.1995 (fls. 51/52). Dessa forma, a donatária CLÉLIA
SARMENTO PEDROSA passou a ostentar direito a integralidade do
imóvel. A Sra. CLÉLIA SARMENTO PEDROSA, por meio de
escritura de doação lavrada perante o 1° Ofício de Notas e Protestos da
Comarca de Maceió/AL (fls. 54/57), lavrada em 04.08.2005 "transmite,
desde já, por força deste instrumento e do constituído possessório,
domínio, posse, direito e ação que exercia, até o presente sobre os
imóveis doados..." às autoras. As autoras demonstraram estar na posse
do imóvel desde então. Por conseguinte, aplica-se o disposto no art.
1243 do Código Civil, somando-se à posse direta exercida pelas
autoras a soma das posses anteriores, devidamente transmitidas pelos
negócios jurídicos demonstrados nos autos." (Fls.466/467)
Ademais, indubitavelmente, verifico que o imóvel usucapiendo está sujeito ao
regime de ocupação, conforme se depreende das informações colhidas do
banco de dados da Secretaria do Patrimônio da União, à fl.481.
Nesta modalidade de utilização, instituída pelo art. 127 do Decreto Lei n°
9.760/1946, o ente federativo permanece titular do domínio pleno do imóvel,
mas anui com a cessão do bem ao particular, mediante o recebimento de
contraprestação em pecúnia, a chamada taxa de ocupação, ressaltando que não
há qualquer impedimento legal para o reconhecimento da usucapião apenas do
domínio útil, o que ocorreu na espécie.
Por fim, saliento que resta adequada a condenação da parte ré, ora apelante, ao
pagamento de honorários de sucumbência, nos termos fixados na sentença,
que ora majoro em 1% (um por cento), obedecendo o disposto no artigo 85,
parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Custas ex lege.
6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso de
apelação da União Federal.
Documento eletrônico VDA51165101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:10:08
Código de Controle do Documento: 19431d86-3af0-4e27-ab16-bca3c256cf96

Assim, embora a Corte de origem tenha realmente afirmado que o imóvel,
segundo informações colhidas do banco de dados da Secretaria do Patrimônio da União, esteja
sob o regime de ocupação, não há como afastar um quadro fático complexo em que foi
reconhecido uma possibilidade de irregularidade cadastral.
No caso, após detida análise do quadro fático-probatório, o Tribunal a quo
entendeu estarem preenchidos os requisitos para o reconhecimento de usucapião do domínio
útil, uma vez que "o terreno encontra-se aforado ao Município do Rio de Janeiro, conforme
documentação acostada aos autos (fl.276 e fls.303/308). E, a despeito da existência da regra
geral que prevê que os bens públicos não podem ser usucapidos, admite-se o reconhecimento da
usucapião de domínio útil do bem, sob o regime de aforamento, pois neste caso, a prescrição
aquisitiva não atingirá o domínio direto da União Federal" (fl. 1248).
Rever este entendimento firmado no aresto impugnado demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial, em razão da
incidência da súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o
que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão,
assim, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato
e seu aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o
valor cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A
inversão do julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o
revolvimento do mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na
instância especial ante o óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial", e da Súmula
7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em
conformidade com a jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto
ao contido no Tema 1.076/STJ e com base nos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o,
I, do CPC, sendo, assim, impossível a sua redução.4 . Agravo interno a que se
nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.642.175/AP, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023
Pelo exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
monocrática e não conhecer do recurso especial interposto pela União.
Documento eletrônico VDA51165101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:10:08
Código de Controle do Documento: 19431d86-3af0-4e27-ab16-bca3c256cf96

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.995.545 / RJ
Número Registro: 2021/0309575-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137874420114025101 201151010137873
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ELIANA MARIA SARMENTO PEDROSA
AGRAVADO
: LEILA MARIA PEDROSA DE LIMA
AGRAVADO
: NARA MARIA SARMENTO PEDROSA
ADVOGADOS : JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277
LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
AGRAVADO
: RINA CATALDI MARTINELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISABETH MARTINELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SÔNIA MAIA MACHADO DE OLIVEIRA - RJ103711
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANA MARIA SARMENTO PEDROSA
AGRAVANTE : LEILA MARIA PEDROSA DE LIMA
Documento eletrônico VDA51872185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 22686f3b-fffc-4c27-b91c-30d559b0abf1

AGRAVANTE : NARA MARIA SARMENTO PEDROSA
ADVOGADOS : JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277
LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: RINA CATALDI MARTINELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISABETH MARTINELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SÔNIA MAIA MACHADO DE OLIVEIRA - RJ103711
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da
29/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 22686f3b-fffc-4c27-b91c-30d559b0abf1